Tribunal: TJMT
Processo: 1019622-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL (ABRIL/2019). RETROAÇÃO DOS EFEITOS DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna. 2- A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica (Lei Municipal no 1.752/1990- Redação dada pela Lei no 8798/2016). 3- A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019. Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já teriam direito ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio. 4- O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)”. Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019622-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ELIMARA APARECIDA SANTANA - CPF: 318.171.811-49 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023